Tribunal: STF
Processo: MS 37118
Classe: MS
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-05-13
Data de publicação: 2020-05-13

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão
    Trata-se de Mandado de Segurança contra acórdão da 2ª Turma desta CORTE, que negou provimento ao Agravo Interno na RCL 38.627 (Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 5/5/2020).
    Na inicial, a parte autora apresenta, em síntese, as seguintes alegações de fato e de direito: (a) Os Impetrantes, querem reformar o seu apartamento (péssimo estado de conservação), e está sendo impedido diante de decisões judiciais teratológicas que vem ocorrendo a mais de 20 anos em processo de violação dos direitos do consumidor (fl. 3); (b) A 2ª Turma desta CORTE negou seguimento ao Agravo Interno na RCL 38627 (Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA), sendo esta decisão equivocada, visto que, demonstrou, de forma inquestionável erros teratológicos cometidos nas decisões judiciais teratológicas, nos autos dos processos Nº 0002355-19.2001.8.26.0011 (011.01.002355-1) em tramitação na 3ª VARA CIVIL DO FORO REGIONAL DE PINHEIROS, mas também, do Processo Nº 0607534-40.2000.8.26.0100 (583.00.2000.607534) em tramitação na 32ª VARA DO FORO CENTRAL: Nº 1064337-50.2015.8.26.0100; em tramitação na 4ª Vara da Justiça Pública (fls. 1-2). 
    Requer, ao final, o recebimento processamento e deferimento do presente mandado de segurança e liminarmente declarado direito liquido e certo dos impetrantes reformar o apartamento, mas também, requer efeito suspensivo na execução Processo Nº 0011393-93.2019.0053, em andamento por conexão ao Processo Nº 1064337-50.2015.8.26.0100 na 4ª Vara da Fazenda Pública. (fl. 10)
    É o relatório. Decido.
    Nos termos do artigo 5º, inciso LXIX, da Constituição Federal e do artigo 1º da Lei 12.016/2009, o mandado de segurança será concedido para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data , sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça. 
    Os impetrantes pretendem impugnar acórdão da 2ª Turma desta CORTE, que negou provimento ao Agravo Interno na RCL 38.627, assim ementado:
    EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. IMPOSSIBILIDADE DE SE UTILIZAR DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO: PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO (Rcl 38627 AgR, Relatora Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 4/5/2020).
    Ocorre, porém, que o presente mandado de segurança é manifestamente incabível, pois esta CORTE possui orientação firme no sentido de que não é cabível o mandado de segurança contra suas próprias decisões jurisdicionais, salvo em hipóteses absolutamente excepcionais, nas quais exista teratologia e inexista meios para a sua impugnação (MS 27.915, Rel. Min. EROS GRAU, Pleno, DJ de 19/3/2010; MS 25.413, Rel. Min. GILMAR MENDES, Pleno, DJ de 14/9/2007; MS 25.070, Rel. Min. CEZAR PELUSO, Pleno, DJ de 8/6/2007; MS 25.019, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Pleno, DJ de 12/11/2004; MS 22.626, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Pleno, DJ de 22/11/1996) o que, obviamente, não é o caso dos autos. 
    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º , do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO MANDADO DE SEGURANÇA. 
     Por fim, nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República. 
    Publique-se.
    Brasília, 13 de maio de 2020.
Ministro Alexandre de Moraes
Relator
Documento assinado digitalmente